Tribunal: TJMT
Processo: 1071504-69.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071504-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ALINE FABIANA DOS SANTOS CANCIO - CPF: 023.682.011-73 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NUMÉRICA DA TAXA DIÁRIA. CONTRATO PREFIXADO COM CUSTO EFETIVO TOTAL INFORMADO. TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAMENTE CONSIGNADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REFORÇO DA HIGIDEZ DO INADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela instituição financeira em virtude de sentença que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária, julgou improcedente o pedido, descaracterizou a mora com fundamento na falta de indicação numérica da taxa diária de capitalização de juros, determinou a restituição do veículo apreendido ou conversão em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE, e impôs multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, com base no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação numérica expressa da taxa diária, em contrato prefixado com custo efetivo total informado e taxas mensal e anual consignadas; (ii) estabelecer se a mora foi regularmente constituída, inclusive à luz de aditivo de renegociação firmado com confissão expressa de dívida; (iii) examinar se são cabíveis a condenação em perdas e danos e a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a MP n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4. A indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização, não sendo exigida a indicação autônoma da taxa diária.

5. A falta de uniformização da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça permite a adoção de orientação jurisprudencial que dispensa a indicação da taxa diária, especialmente em contratos prefixados com custo efetivo total informado.

6. Em contratos com parcelas fixas e custo efetivo total informado, inexiste prejuízo informacional ao consumidor, pois são previamente conhecidos o valor das prestações e o custo global da operação.

7. A cláusula de capitalização diária, quando expressamente pactuada e acompanhada das taxas mensal e anual e do custo efetivo total, não configura abusividade.

8. O aditivo de renegociação firmado pela devedora fiduciante, com confissão expressa de dívida e aceite digital documentado, reforça de forma autônoma a higidez do inadimplemento que ensejou o ajuizamento da ação.

9. A inexistência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual impede o afastamento da mora, nos termos da orientação firmada em recurso repetitivo.

10. Afastada a mora, caem igualmente a condenação em perdas e danos e a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, cujos pressupostos de incidência não se verificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula de capitalização diária de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato bancário prefixado com indicação das taxas mensal e anual e do custo efetivo total, ainda que ausente a taxa diária. 2. A ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 46; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2º, § 2º, 3º e 3º, § 6º; MP n. 2.170-36/2001, art. 4º; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas n. 72, 297, 381, 539 e 541; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp n. 1.826.463/SC; TJMT, RAC n. 1025118-98.2025.8.11.0002, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva; TJMT, N.U 1022412-45.2025.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1042779-27.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.02.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
Aline Fabiana dos Santos Cancio
.

O Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para tanto, reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios prevista na Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de que o Quadro Resumo do instrumento contratual consigna apenas as taxas mensal e anual, sem a indicação numérica expressa da taxa diária, o que, a seu ver, viola o dever de informação adequada imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com esse reconhecimento, aplicou a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28) e descaracterizou a mora da devedora fiduciante.

Por consequência, revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e cumprida, determinou a restituição do veículo à Ré no prazo de cinco dias ou, não sendo possível, a conversão em perdas e danos correspondentes a cem por cento do valor constante da Tabela FIPE na data da apreensão, com correção pelo IPCA-E desde a apreensão até o trânsito em julgado e, a partir de então, incidência exclusiva da Taxa SELIC.

Aplicou, ainda, a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, no importe de cinquenta por cento do valor originalmente financiado, atualizado pelo IPCA. Por fim, condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, deferindo à Ré os benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a validade da capitalização diária de juros, vez que as partes a pactuaram de forma expressa na cláusula M da Cédula de Crédito Bancário e que a indicação das taxas mensal e anual, somada ao custo efetivo total da operação, é suficiente para conferir ao consumidor pleno conhecimento dos encargos assumidos, sendo a taxa diária mera derivação matemática das taxas contratadas.

Subsidiariamente, sustenta que, ainda que reconhecida alguma abusividade, a mora não poderia ser descaracterizada em razão do inadimplemento substancial da devedora, que deixou de realizar qualquer depósito dos valores incontroversos.

Insurge-se, também, contra a aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, sob o argumento de que o bem já foi alienado extrajudicialmente nos termos do art. 2º do mesmo diploma, tendo a consolidação da propriedade ocorrido antes da revogação da liminar, e que eventual extinção do processo sem resolução do mérito, e não improcedência, afastaria o pressuposto legal da penalidade.

Por fim, impugna a condenação em honorários e a conversão em perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 357814897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.,
anteriormente denominada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., conforme alteração de razão social registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 23 de outubro de 2025, ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
Aline Fabiana dos Santos Cancio
, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, visando à consolidação da propriedade plena do veículo Volkswagen Fox Comfortline 1.0 Flex, ano/modelo 2015/2016, cor branca, chassi n. 9BWAG45Z7G4006434, placas QBV8976, dado em garantia de alienação fiduciária no âmbito de financiamento formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário n. 20035862034, emitida em 3 de novembro de 2021, no valor total financiado de R$ 34.076,00 (trinta e quatro mil e setenta e seis reais).

A operação foi estruturada com valor de entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), saldo financiado de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais), com acréscimo de tarifas de cadastro, avaliação de bem, seguro prestamista e encargos tributários, perfazendo o valor total financiado de R$ 34.076,00 (trinta e quatro mil e setenta e seis reais), parcelado em sessenta prestações mensais de R$ 1.093,20 (um mil, noventa e três reais e vinte centavos), com vencimento a partir de 1º de dezembro de 2021, a taxas de juros remuneratórios de 2,46% ao mês e 33,91% ao ano, e custo efetivo total de 3,13% ao mês e 45,60% ao ano, nos termos do Quadro Resumo do instrumento contratual.

A devedora fiduciante deixou de adimplir as obrigações assumidas, tendo sido constituída em mora mediante notificação extrajudicial. Anteriormente ao ajuizamento da ação, as partes celebraram, em novembro de 2024, o Aditivo de Renegociação n. 658119982, pelo qual a Apelada confessou expressamente dever à instituição financeira o montante de R$ 22.111,23 (vinte e dois mil, cento e onze reais e vinte e três centavos), concordando com novo cronograma de pagamento de quarenta e duas parcelas mensais de R$ 765,30 (setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), com vencimento da primeira em 24 de dezembro de 2024, a taxas de juros remuneratórios de 2,00% ao mês e 26,82% ao ano e custo efetivo total de 2,16% ao mês e 29,76% ao ano, mediante aceite digital documentado em 13 de novembro de 2024.

Não obstante, a devedora tampouco adimpliu as obrigações renegociadas, ensejando o ajuizamento desta demanda.

Deferida a liminar, o veículo foi apreendido.

Citada, a Apelada apresentou contestação, arguindo, em matéria preliminar, os benefícios da gratuidade de justiça, e, no mérito, a descaracterização da mora com fundamento na alegada abusividade de encargos do período de normalidade contratual: (i) juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado; (ii) capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária; e (iii) venda casada de seguro prestamista. Pugnou pela improcedência da ação e pela aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

O Juiz
a quo
após julgamento antecipado do mérito, deferindo a gratuidade de justiça, afastou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, reconhecendo que a taxa contratada de 33,91% ao ano, embora ligeiramente superior à média de mercado, não a excedia de forma substancial.

Afastou, igualmente, a tese de venda casada do seguro prestamista, reconhecendo que a contratação se deu mediante proposta de adesão apartada, com ciência e assinatura da consumidora. Contudo, acolheu a alegação de abusividade da capitalização diária de juros, ao fundamento de que o Quadro Resumo do contrato omitia a taxa diária, consignando apenas as taxas mensal e anual, o que, a seu ver, impediria o controle prévio da dívida pelo consumidor e violaria o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor. Com esse único fundamento, descaracterizou a mora e julgou improcedente o pedido inicial, com as condenações acessórias já descritas no relatório.

Irresignado, o Apelante interpôs este Recurso, cujas razões foram devidamente contrapostas pela Apelada.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, a saber se é abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação numérica expressa da taxa diária, em contrato bancário prefixado no qual constam as taxas mensal e anual e o custo efetivo total da operação, e se, a partir dessa resposta, a mora da devedora fiduciante deve ser reconhecida como hígida, viabilizando a procedência da ação de busca e apreensão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura, incontroversa e pacificamente, relação de consumo, sujeitando-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, conforme Verbete Sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso, contudo, não importa a substituição automática das normas de regência dos contratos bancários nem autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais desacompanhado de demonstração concreta do vício alegado, sendo certo que a revisão, no caso, foi regularmente deduzida pela própria parte em contestação.

A legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, para os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo exigida, para sua validade, apenas a pactuação de forma expressa e clara, tal como estabelece o Enunciado n. 539 da Súmula daquele Tribunal.

O Enunciado n. 541 do mesmo sodalício complementa essa orientação ao assentar que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. O vocábulo "suficiente", de sentido inequívoco, afasta a exigência de qualquer requisito adicional não expressamente contemplado no enunciado, como seria a indicação autônoma e destacada da taxa diária.

Não se ignora a existência de precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em sentido diverso, exigiram a informação expressa da taxa diária como condição de validade da capitalização nessa periodicidade, com fundamento no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Esses precedentes, todavia, não ostentam eficácia vinculante sobre as instâncias ordinárias, porquanto a questão específica da exigibilidade da taxa diária em contratos prefixados com custo efetivo total informado não foi submetida à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça para fins de uniformização, persistindo divergência entre a Terceira e a Quarta Turma daquela Corte.

Essa circunstância legitima as instâncias locais a adotarem qualquer das orientações em conflito, sem que daí resulte violação de precedente qualificado.

A controvérsia assume contornos particularmente nítidos quando se considera a natureza específica do contrato em exame. Cuida-se de financiamento prefixado, com parcelas mensais fixas e custo efetivo total expressamente consignado no instrumento contratual.

Nessa modalidade, o risco informacional que justifica, teleologicamente, a exigência da taxa diária simplesmente não se verifica: o consumidor conhece, desde o momento da contratação, o valor exato de cada prestação, o montante total a ser pago e o custo global da operação.

A capitalização diária, em contratos dessa natureza, produz seus efeitos exclusivamente no âmbito matemático de formação da taxa equivalente, sem qualquer repercussão prática sobre o valor das parcelas mensais, que são fixas e invariáveis durante toda a vigência do contrato.

Exigir a indicação numérica da taxa diária em tal contexto corresponderia a impor ao consumidor uma informação que, rigorosamente, em nada altera seu planejamento financeiro nem sua capacidade de controle prévio dos encargos assumidos.

Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário prevê, na cláusula M, de forma expressa e destacada, que o valor total financiado será acrescido de juros remuneratórios capitalizados diariamente.

As taxas de juros mensal (2,46% ao mês) e anual (33,91% ao ano) estão consignadas no item F.4 do Quadro Resumo, sendo a taxa anual manifestamente superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia, nos termos do Enunciado n. 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a regular pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

O custo efetivo total da operação está igualmente informado no item H do mesmo Quadro, com 3,13% ao mês e 45,60% ao ano, conferindo à consumidora visão integral dos encargos assumidos desde o momento da contratação. Não se constata, portanto, qualquer vício informacional ou onerosidade excessiva apta a caracterizar abusividade da cláusula impugnada.

Esse entendimento encontra respaldo na orientação jurisprudencial recente e convergente deste Tribunal de Justiça. Esta Câmara, em julgamento de caso estruturalmente idêntico ao presente, assentou que é válida a capitalização diária de juros expressamente pactuada em contrato bancário prefixado, ainda que ausente a indicação numérica da taxa diária, quando informadas as taxas mensal e anual e o custo efetivo total (RAC n. 1025118-98.2025.8.11.0002, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva).

No mesmo sentido, a Primeira Câmara de Direito Privado firmou orientação idêntica (N.U 1022412-45.2025.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026), assim como a Terceira Câmara de Direito Privado (N.U 1042779-27.2024.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 18.02.2026).

Esses precedentes, emanados de distintas Câmaras deste Tribunal em período recente e convergente, consolidam a orientação que deve prevalecer no âmbito desta Corte.

Afastada a abusividade da cláusula de capitalização diária, que era o único encargo do período de normalidade contratual apontado como apto a descaracterizar a mora, tendo o Juiz
a quo
expressamente afastado tanto a abusividade dos juros remuneratórios quanto a venda casada do seguro, pontos que não foram objeto de recurso pela Apelada, não há falar em descaracterização da mora.

Nos termos da Orientação 2 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 28), o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual constitui pressuposto necessário e inafastável para o afastamento da mora. Inexistindo esse reconhecimento, o inadimplemento da Apelada permanece hígido e apto a legitimar a busca e apreensão do bem dado em garantia.

A higidez da mora é corroborada, ademais, por elemento fático autônomo que a sentença recorrida não apreciou com a devida atenção: o Aditivo de Renegociação n. 658119982, firmado em novembro de 2024, pelo qual a própria Apelada confessou expressamente dever à instituição financeira a quantia de R$ 22.111,23 (vinte e dois mil, cento e onze reais e vinte e três centavos), assumindo novo cronograma de pagamentos e novos encargos, com aceite digital documentado.

Esse instrumento, que integra os autos, produz dois efeitos relevantes. O primeiro é material: a confissão de dívida é juridicamente incompatível com a posterior alegação de abusividade que descaracterizaria a mora, na medida em que a devedora, ao confessar o débito e renovar voluntariamente as obrigações, reconheceu a legitimidade e a exigibilidade da dívida no estado em que se encontrava.

O segundo é processual: o inadimplemento que gerou o ajuizamento desta Ação derivou de obrigações assumidas sob o aditivo, cujas condições são inteiramente transparentes, com CET, taxas e parcelas claramente informados, o que reforça, de forma autônoma e independente do contrato original, a caracterização da mora.

A regularidade formal da constituição em mora mediante notificação extrajudicial não foi impugnada, tampouco há nos autos qualquer elemento que infirme sua validade, razão pela qual está atendido o pressuposto processual específico exigido pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e pelo Verbete Sumular n. 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Os demais argumentos deduzidos pelo Apelante, inadimplemento substancial e exigência de depósito dos valores incontroversos como condição para o afastamento da mora, tornam-se, diante da conclusão acima, prejudicados em seu exame, porquanto a mora foi reconhecida com base no fundamento principal, sendo desnecessário o enfrentamento das teses subsidiárias para o deslinde do recurso.

Caracterizada a mora da devedora fiduciante e ausente qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, impõe-se a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, com a consolidação da propriedade plena e exclusiva do veículo descrito na inicial em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º e seus parágrafos do Decreto-Lei n. 911/1969.

Por consequência lógica, ficam afastadas a determinação de restituição do bem ou conversão em perdas e danos e a multa imposta com fundamento no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, cujos pressupostos de incidência, sentença de improcedência com resolução de mérito e alienação do bem pelo credor, não se verificam na hipótese de procedência do pedido.

Registra-se, por oportuno, que a questão relativa à venda extrajudicial do veículo, alegada pelo Apelante nas razões recursais, é matéria a ser examinada, se for o caso, em sede de cumprimento de sentença, não interferindo no resultado do julgamento de mérito ora proferido.

Em razão da inversão da sucumbência decorrente da reforma da sentença, a Apelada passa a responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso, reformo integralmente a sentença recorrida, julgo procedente o pedido formulado na inicial e consolido a propriedade plena e exclusiva do veículo Volkswagen Fox Comfortline 1.0 Flex, chassi n. 9BWAG45Z7G4006434, placas QBV8976, ao patrimônio do credor fiduciário Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., nos termos do art. 3º e seus parágrafos do Decreto-Lei n. 911/1969.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026